Tribunal: TJSP
Processo: 2286833-42.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificações Estaduais Específicas
Órgão julgador: Rubens Rihl
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que declina de competência e remete o processo ao Juizado Especial da Fazenda Pública – Valor da causa inferior a 60 salários mínimos – IRDR no 0037860-45-2017.8.26.0000 (Tema no 17, TJSP) - Alegada complexidade e necessidade de produção de prova pericial, que afastaria a competência do Juizado Especial – Não cabimento - Desnecessidade de perícia complexa –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que declina de competência e remete o processo ao Juizado Especial da Fazenda Pública – Valor da causa inferior a 60 salários mínimos – IRDR no 0037860-45-2017.8.26.0000 (Tema no 17, TJSP) - Alegada complexidade e necessidade de produção de prova pericial, que afastaria a competência do Juizado Especial – Não cabimento - Desnecessidade de perícia complexa – Possibilidade de realização de exame técnico previsto no art. 10 da Lei 12.153/09 – Precedentes – Demanda que não trata de direitos ou interesses difusos ou coletivos -Competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública – Decisão mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000065770
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2286833-42.2019.8.26.0000, da Comarca de São
Paulo, em que são agravantes MARILENE CRUZ CAIANA
FERNANDES, MARIA EUNICE CHAGAS, IZABEL MIEZA FERREIRA,
ILDA APARECIDA SANTOS CHAGAS, REGINA DE FATIMA BARCELOS
DANTAS, IRACY HELENA DOS SANTOS, GREICE ALCANTARA SILVA
RIBEIRO, CELINA PINTO, VIRGINIA GRECO, MÁRCIA LUCIANA
CAMILLO, NAIRA HELENA DE LIMA SANTOS, JAQUELINE DE GODOY
SANTOS,
CLAUDETE
DIOGO
CANAL,
HELENA
DO
PRADO
BRANCOLINI, MARIA HELENA LOPES REAL, JULIANA BATISTA
MENDONÇA ROCHA, VERA LUCIA DOS SANTOS OLIVEIRA, TAIS
ROSA DE OLIVEIRA, MARIA ISABEL LOPES DOS SANTOS, VANESSA
SANTOS RODRIGUES, IRENE MONTEIRO DE OLIVEIRA e PEDRO
IVO DE FREITAS SILVA, é agravado SÃO PAULO PREVIDÊNCIA -
SPPREV.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara
de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ALIENDE RIBEIRO (Presidente) e VICENTE DE
ABREU AMADEI.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
RUBENS RIHL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2286833-42.2019.8.26.0000-São Paulo - Voto no 28328
2
Agravo de instrumento no:
2286833-42.2019.8.26.0000
Agravante:
MARILENE CRUZ CAIANA FERNANDES E OUTROS
Agravado:
SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV
Comarca:
SÃO PAULO
Voto no:
28328
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Decisão
que declina de competência e remete o
processo ao Juizado Especial da Fazenda
Pública
Valor da causa inferior a 60
salários
mínimos

IRDR
no
0037860-45-2017.8.26.0000 (Tema no 17,
TJSP)
-
Alegada
complexidade
e
necessidade de produção de prova pericial,
que afastaria a competência do Juizado
Especial Não cabimento - Desnecessidade
de perícia complexa
Possibilidade de
realização de exame técnico previsto no art.
10 da Lei 12.153/09
Precedentes

Demanda que não trata de direitos ou
interesses
difusos
ou
coletivos
-
Competência absoluta do Juizado Especial
da Fazenda Pública
Decisão mantida –
Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARILENE CRUZ
CAIANA FERNANDES E OUTROS contra a r. decisão reproduzida às
fls. 106/108 que, nos autos de Ação Ordinária movida em face de
SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV, determinou a redistribuição
do processo para uma das Varas do Juizado Especial da Fazenda
Pública haja vista tratar-se de litisconsórcio ativo facultativo e o
valor da causa, individualmente considerado, não ultrapassar a 60
salários-mínimos.
Sustentam os agravantes, em síntese, que por se tratar a demanda
de interesses difusos e coletivos há vedação expressa da lei no
12.153/09 para atribuição da competência ao Juizado Especial da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2286833-42.2019.8.26.0000-São Paulo - Voto no 28328
3
Fazenda Pública. Alegam que os cálculos de RETP são complexos,
razão pela qual será necessária perícia técnica, o que é
incompatível com o rito sumaríssimo. Aduzem que o valor a ser
considerado para definir a competência do rito processual é o
global e não o individualmente considerado. Asseveram, por fim, a
necessidade do benefício da assistência judiciária gratuita, eis que
não analisado na primeira instância.
Requerem, assim, a concessão de efeito suspensivo para que não
sejam enviados os autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública e,
no mérito, a reforma integral da r. decisão.
Agravo tempestivo e devidamente instruído, indeferido o efeito
suspensivo (fls. 112/114), dispensada resposta da parte contrária.
Não houve oposição ao julgamento virtual, nos termos da
Resolução 772/2017 do Egrégio Tribunal de Justiça.
É, em síntese, o relatório.
Bem examinada a questão posta em Juízo, vê-se que a irresignação
não comporta provimento.
Primeiramente, fica deferido o pedido de assistência judiciária
gratuita aos agravantes, restrita a concessão a este agravo,
uma vez que não houve a apreciação desse ponto em primeira
instância. Assim, para não causar maiores prejuízos aos
recorrentes, e apenas para os fins deste recurso, concede-se
referido benefício, em caráter excepcional, ressalvado que tal
pleito deve ser analisado no juízo singular, sob pena de supressão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2286833-42.2019.8.26.0000-São Paulo - Voto no 28328
4
de um grau de jurisdição.
Em relação à necessidade de aferição do valor global à causa para
fins de competência, é de se destacar que na análise de mérito do
IRDR cadastrado sob o no 0037860-45-2017.8.26.0000 (Tema no
17 TJSP) restou firmada a seguinte tese:
Nos casos de litisconsórcio ativo facultativo, o
valor atribuído à causa deve ser dividido entre
todos os postulantes, para fins de fixação da
competência do Juizado Especial da Fazenda
Pública (art. 2o., "Caput" - Lei Federal no
12.153/2009).
Nesse mesmo sentido é o entendimento desta Colenda Câmara de
Direito Público:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Decisão que
declina de competência e remete o processo ao
Juizado Especial da Fazenda Pública
Decisão
em consonância com tese firmada em Incidente
de Resolução de Demandas Repetitivas deste
Tribunal sobre o tema, de efeito vinculante

Nos casos de litisconsórcio ativo facultativo, o
valor atribuído à causa deve ser dividido entre
todos os postulantes, para fins de fixação da
competência do Juizado Especial da Fazenda
Pública (art. 2o, caput, da Lei no 12.153/2009)
IRDR no 0037860-45.2017, rel. Des. Torres de
Carvalho, rel. p./ acórdão Des. Flora Maria Nesi
Tossi Silva, j. 26.4.2019
Decisão mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2251673-24.2017.8.26.0000; Relator (a): Vicente de
Abreu Amadei; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito
Público; Foro de Peruíbe - 1a Vara; Data do
Julgamento:
07/08/2019;
Data
de
Registro:
07/08/2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2286833-42.2019.8.26.0000-São Paulo - Voto no 28328
5
Assim, não há que se falar na necessidade de consideração de valor
global à causa para fins de competência.
No que concerne à alegada alta dificuldade da matéria, que poderá
vir a exigir, inclusive, perícia técnico-contábil, cumpre ressaltar que
de fato, é entendimento deste Relator que, havendo complexidade
fática na matéria, necessitando a produção de prova pericial, deve-
se seguir o rito estabelecido na Justiça Comum.1
Neste sentido, inclusive, prevê o Enunciado no 6 do FOJESP: “A
perícia é incompatível com o procedimento da Lei 9.099/95
e afasta a competência dos juizados especiais”.
Não obstante, no caso concreto, em devida distinção, é mesmo
situação em que se deve reconhecer a competência do Juizado
Especial da Fazenda Pública.
Primeiramente, não há que se falar em complexidade na análise do
direito material para fins de aferição de competência dos Juizados
Especiais, devendo-se considerar, contudo, o grau de complexidade
na produção probatória. Neste sentido, o Enunciado no 54 do
FONAJE:
A menor complexidade da causa para a fixação
da competência é aferida pelo objeto da prova e
não em face do direito material.
De certo, na ação em apreço, que visa discutir a correção da forma
de pagamento do regime especial de trabalho policial - RETP, não
1
Agravos
de
Instrumento nos 2016818-37.2016.8.26.0000 e 2114453
86.2014.8.26.0000.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2286833-42.2019.8.26.0000-São Paulo - Voto no 28328
6
se afigura hipótese de alta complexidade, tratando-se de meros
cálculos aritméticos, o que afastaria a alegação da necessidade de
perícia contábil. Tal situação, em verdade, tem o condão de atrair a
competência do rito estabelecido pela Lei 12.153/09.
Ademais, tanto é possível a realização de exame técnico nos feitos
que tramitam no Juizado Especial, que o art. 10 da Lei no
12.153/2009 está disposto da seguinte maneira:
Art.
10.
Para
efetuar
o
exame
técnico
necessário à conciliação ou ao julgamento da
causa, o juiz nomeará pessoa habilitada, que
apresentará o laudo até 5 (cinco) dias antes da
audiência.
Vale destacar que a Colenda Câmara Especial deste Egrégio
Tribunal já se pronunciou declarando competente o Juizado
Especial da Fazenda Pública para julgar demandas como a dos
autos:
Conflito negativo de competência. Ação de
cobrança ajuizada em face da Fazenda do
Estado de São Paulo, pretendendo o recebimento de diferenças nas suas remunerações por incorporação do ALE

Adicional de Local de Exercício no vencimento
base, quinquênio, sexta parte e Regime Especial
de Trabalho Policial RETP. Litisconsórcio ativo
facultativo
entre
6 autores. Para fins de
competência, deve ser considerado como valor
da causa a pretensão individual de cada
litisconsorte. Competência absoluta do Juízo
suscitante da Vara do Juizado Especial Cível da
Fazenda Pública da Capital. Conflito procedente.
(TJSP; Conflito de competência cível 0065972-
92.2015.8.26.0000; Relator (a): Lidia Conceição;
Órgão
Julgador:
Câmara
Especial;
Foro
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2286833-42.2019.8.26.0000-São Paulo - Voto no 28328
7
Fernandópolis - Juizado Especial Cível e Criminal;
Data do Julgamento: 23/05/2016; Data de Registro:
30/05/2016)
Nesse mesmo sentido, quando os cálculos não demonstram
complexidade, são os precedentes deste Egrégio Tribunal de
Justiça:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Ação ordinária

Decisão recorrida que determinou a remessa
dos autos ao Juizado Especial da Fazenda
Pública

Insurgência

Descabimento

Superior Tribunal de Justiça, no REsp no
1.679.909/RS, definiu que a decisão interlocutória relacionada à definição de
competência continua desafiando recurso de
agravo de instrumento
Recurso conhecido

Mérito Ante a natureza do pedido, o conteúdo
econômico da causa pode ser aferido com a
inicial, através de simples cálculos aritméticos
Conquanto
o
IRDR
no
0037860-45.2017.8.26.0000
não
tenha
transitado em julgado, o entendimento ali
firmado
está
em
consonância
com
a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
no sentido de que, em caso de litisconsórcio
ativo facultativo, deve ser considerado o valor
individual de cada autor, para a fixação da
competência - Precedentes desta Corte de
Justiça
Decisão mantida
Recurso não
provido.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2255285-
96.2019.8.26.0000; Relator (a): Marcos Pimentel
Tamassia; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito
Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes -
16a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento:
17/12/2019; Data de Registro: 17/12/2019)
COMPETÊNCIA
Decisão que determinou a
redistribuição do processo às Varas Especiais da
Fazenda Pública
Agravo conhecido por se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2286833-42.2019.8.26.0000-São Paulo - Voto no 28328
8
tratar
de
hipótese
de
alegação
de
incompetência - Precedente STJ
Valor da
causa
inferior
a
60
salários
mínimos

Desnecessidade
de
perícia
complexa

Competência absoluta do Juizado Especial da
Fazenda Pública
Decisão mantida
Agravo
desprovido.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2094815-
91.2019.8.26.0000; Relator (a): Percival Nogueira;
Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro
de
Jaguariúna
- 1a
Vara
Judicial;
Data
do
Julgamento:
10/05/2019;
Data
de
Registro:
27/05/2019)
Por fim, é de se ressaltar que a Lei no 12.153/2009 exclui de sua
competência “as demandas sobre direitos ou interesses difusos e
coletivos”. Em que pese tal exclusão, o caso sub judice não trata
dessas demandas, haja vista que, em verdade, apenas se trata de
um litisconsórcio ativo facultativo em que as partes possuem o
mesmo interesse, mormente quando não há a presença dos
legitimados para o ingresso de ações coletivas no polo ativo da
ação.
Assim, não há óbice para que tal julgamento seja realizado pelo
Juizado Especial da Fazenda Pública.
Fica mantida, portanto, a r. decisão proferida em primeiro grau.
Ressalto, em remate, que o presente acórdão enfocou as matérias
necessárias à motivação do julgamento, tornando claras as razões
pelas quais chegou ao resultado. A leitura do acórdão permite ver
cristalinamente o porquê do decisum. É o que basta para o respeito
às normas de garantia do Estado de Direito, entre elas a do dever
de motivação (CF, art. 93, IX), não sendo mister divagar sobre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2286833-42.2019.8.26.0000-São Paulo - Voto no 28328
9
todos os pontos e dispositivos legais citados pela agravante.
De qualquer modo, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria
infraconstitucional
e
constitucional,
observando
o
pacífico
entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta
tenha sido decidida (AgRg nos EDcl no REsp 966229/RS, Ministro
OG FERNANDES, Sexta Turma, j. 05/02/2013, DJe 18/02/2013).
Deixo consignado, por derradeiro, que eventuais recursos que
sejam apresentados em decorrência deste julgado estarão sujeitos
a julgamento virtual. No caso de discordância, deverá ela ser
manifestada no momento de apresentação do novo recurso.
Daí porque, em tais termos, nega-se provimento ao recurso.
RUBENS RIHL
Relator